Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743713-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO PORTELA FONTENELE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de trabalho externo mediante proposta particular de emprego (ID 77079070, p. 439). Sustenta o agravante que o fato de a empregadora ser sua mãe e o trabalho ser realizado na residência dela, por si, não compromete o desempenho e a fiscalização das atividades a serem desenvolvidas. Acrescenta que no imóvel somente residem familiares maiores de idade e não há crianças no local. Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal. O agravante – que cumpre pena de 22 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável – requereu autorização para trabalho externo, como cuidador de idoso. Para tanto, apresentou proposta de trabalho externo que recebeu da Sra. Maria do Socorro Portela Fontenele – sua mãe, com 88 anos de idade -, para trabalhar como cuidador, na residência dela (ID 77079070, p. 383/7) A MMa. Juíza da VEP indeferiu o pedido ao fundamento de que a empregadora proponente é familiar e o trabalho será fiscalizado pela própria genitora, o que compromete as finalidades do benefício. Confira-se: “(...) Não se desconhece que, em casos excepcionais, é possível a autorização para trabalho externo, ainda que sob a vigilância de parente do apenado, todavia o fato das atividades serem desenvolvidas próximo à residência do sentenciado e o trabalho fiscalizado pela genitora deste poderá comprometer as finalidades do benefício, apontando nítido caráter temerário. Isso, porque, para que haja sucesso no processo de acompanhamento do sentenciado no gozo do benefício pleiteado, é necessária a existência de relação de hierarquia entre o interno e o empregador. Inexistindo tal relação e sendo exercidas as atividades na própria residência, a fiscalização das atividades do apenado poderá ficar comprometida. Assim, ainda que não haja óbice legal para o deferimento do trabalho externo nessa hipótese, a análise deve ser feita pelo juiz que acompanha a pena, caso a caso” (ID 77079070, p. 439). Relatório da Seção Psicossocial recomendou fosse inferido o benefício em razão das “fragilidades apontadas na proposta de emprego” (ID 77079070, p. 381). O trabalho externo é importante instrumento no processo de ressocialização dos condenados, para reinseri-los de forma gradativa no convívio social e na vida extramuros, possibilitando-lhes o próprio sustento e da família, quando em liberdade. O art. 37 da LEP estabelece que a prestação de trabalho externo depende de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. O desvio de comportamento ou a punição por falta grave acarreta a revogação do benefício. Indispensável que haja fiscalização do trabalho externo -- tanto por parte do empregador, quanto da administração penitenciária –- quanto ao cumprimento das condições. A proposta de trabalho externo é para ser empregado doméstico - cuidador da própria mãe, (idosa com 88 anos de idade), na residência dela e sob sua fiscalização. As circunstâncias do trabalho proposto prejudicam sobremaneira a fiscalização do cumprimento adequado do benefício. Além disso, conforme relatório técnico, a residência em que o agravante pretende exercer o trabalho externo é a mesma onde cumpre as saídas temporárias, o que, na prática, ampliaria tal benefício, conferindo-lhe ampla liberdade (ID 77079070, p. 407). As peculiaridades do caso evidenciam prejuízo da fiscalização e controle do trabalho externo pela administração penitenciária. Não demonstrado, ao menos em juízo preliminar, o intuito ressocializador da medida, não se defere o trabalho externo. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES